Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE. NÃO INCLUSO NO ROL ART. 927. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Não se considera fundamentada a decisão judicial que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". Trata-se de preceito legal que deve ser interpretado em consonância com o artigo 927 do mesmo Código, no qual são dispostos os precedentes que deverão ser observados por juízes e tribunais.
3. Inaplicáveis à espécie, os precedentes invocados pelos embargantes, razão pela qual este órgão julgador não está impelido a segui-los, tampouco fazer distinção ou superação ao caso em exame, na medida em que os julgados invocados não estão insertos no rol do art. 927 do CPC.
4. Considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025, não sendo suficiente ao acolhimento do recurso, porquanto ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.